Tribunal: TJSP
Processo: 1016325-49.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
readequada:

APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. Beneficiária que é filha de ex-servidora pública estadual. Pretensão de reversão da quota-parte da pensão que era paga a outras duas filhas. Sentença de procedência pronunciada em Primeiro Grau. Decisório que merece subsistir. Unicidade do benefício. Direito de acrescer entre irmãos. Tolhimento do direito de reversão aos beneficiários atrelados entre si pelo vínculo materno que vulnera o Princípio da Isonomia. Precedentes. Órgão Especial desta Corte, ademais, que reconheceu a inconstitucionalidade do §5o do art. 148 da Lei Complementar n.o 180/78. Consectários legais. Incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde quando devido o pagamento, e juros de mora pelos índices estipulados para contas de poupança, desde a citação. Recurso provido em parte.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.
(TJSP; Apelação Cível 1016325-49.2015.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. Beneficiária que é filha de ex-servidora pública estadual. Pretensão de reversão da quota-parte da pensão que era paga a outras duas filhas. Sentença de procedência pronunciada em Primeiro Grau.

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. Beneficiária que é filha de ex-servidora pública estadual. Pretensão de reversão da quota-parte da pensão que era paga a outras duas filhas. Sentença de procedência pronunciada em Primeiro Grau. Decisório que merece subsistir. Unicidade do benefício. Direito de acrescer entre irmãos. Tolhimento do direito de reversão aos beneficiários atrelados entre si pelo vínculo materno que vulnera o Princípio da Isonomia. Precedentes. Órgão Especial desta Corte, ademais, que reconheceu a inconstitucionalidade do §5o do art. 148 da Lei Complementar n.o 180/78. Consectários legais. Incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde quando devido o pagamento, e juros de mora pelos índices estipulados para contas de poupança, desde a citação. Recurso provido em parte.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.